Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-10.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1001262-10.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: ROSALVO SERGIO DA SILVA CHAVES
AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante. A agravante requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, sob a alegação de que o débito negativado seria indevido. A parte agravada defende a legitimidade da cobrança e comprova a existência de relação contratual e cessão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravada comprovou a existência de relação jurídica válida e de inadimplemento por parte da agravante, justificando a negativação; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravada comprova a relação jurídica e o débito por meio de documentos, incluindo contrato de adesão, compromisso de pagamento, comprovação de empréstimo e declaração de cessão de crédito, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. As assinaturas nos documentos apresentados pela agravada apresentam semelhança com a assinatura da agravante, afastando a necessidade de perícia grafotécnica, conforme a Súmula no 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.
5. A documentação apresentada pela agravada inclui o número da operação do empréstimo e o instrumento de cessão de crédito, que preenche os requisitos do art. 654, §1o, do Código Civil, validando a cessão.
6. A inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, diante do inadimplemento, caracteriza exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.
7. Cabe à agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a quitação do débito, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1.A comprovação da relação jurídica e do inadimplemento pelo credor configura exercício regular de direito ao incluir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, não gerando, por si só, direito à indenização por danos morais”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; art. 1.021, § 4o; CC, art. 654, §1o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 32 e Súmula no 34 da Turma Recursal Cível do TJMT; TJMT, N.U 1057931-55.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal Cível, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 04/03/2024, publicado no DJE em 08/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001262-10.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSALVO SERGIO DA SILVA CHAVES - CPF: 070.522.771-58 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024